Tribunal: TJDFT
Processo: 0737927-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737927-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA AGRAVADO: BARBIERO COMUNICACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joyce Elaine Brasil Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos de n. 0705793-48.2021.8.07.0008. A agravante propôs ação de reparação por dano moral contra D’Ponta Mídias e Consultoria Ltda. devido à publicação de matéria jornalística na qual ela foi chamada de golpista e estelionatária, dentre outras denominações (id 107903459, processo n. 0705793-48.2021.8.07.0008). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado por ela. Adotou o fundamento de que as informações prestadas à Receita Federal contrariam a declaração de pobreza. Observou que a agravante reside em local destinado à população de classe média de Sobradinho, atua profissionalmente na área de engenharia e arquitetura e é proprietária de empresa. Ressaltou que ela também teve capacidade econômica para pagar por procedimentos estéticos (id 108037708, processo n. 0705793-48.2021.8.07.0008). A agravante alega que a empresa não apresenta ganhos líquidos desde 2020 quando foi presa preventivamente, situação que perdurou até 26 de janeiro de 2021. Afirma ser a única responsável pelo sustento de dois filhos e que está inadimplente com o curso de inglês dos menores. Não conseguiu se reerguer profissionalmente apesar de ter obtido a prisão domiciliar. Menciona possuir dívidas que se acumularam durante esse período e que não possui renda fixa, dependendo do auxílio da família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 31036263). É o relatório. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico do agravo de instrumento, encontra previsão no 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. As matérias jornalísticas noticiam a realização de procedimentos estéticos no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A agravante confirma na petição inicial a realização dos tratamentos e explica que o não pagamento deveu-se apenas a um erro do banco (id 107903465, f. 3-4, e 107903480, processo n. 0705793-48.2021.8.07.0008). A matéria também informa a existência de um contrato de R$ 100.000,00 (cem mil reais) firmado com uma empresa situada no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA. A agravante novamente confirma o negócio jurídico e explica que o objetivo era a decoração da própria casa (id 107903480, processo n. 0705793-48.2021.8.07.0008). A narrativa, acrescida dos demais elementos observados pela decisão impugnada, sugere a existência de capacidade financeira para arcar com as custas do processo. A falta de registro de relações de emprego na carteira de trabalho são decorrência lógica do exercício empresarial. A agravante informa ser proprietária de empresa da área de engenharia e arquitetura (id 107903476, processo n. 0705793-48.2021.8.07.0008). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É necessário que a agravada tenha oportunidade de manifestar sobre as alegações feitas nas razões do agravo de instrumento para que seja possível avaliar melhor a necessidade de se conceder o benefício. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 21.10.2021.